Tribunal: TJES
Processo: 5000092-42.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-42.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOSE VALTER GONCALVES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000092-42.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: JOSE VALTER GONCALVES

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
em face da sentença proferida em ID 11197115, nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência de débitos entre as partes, relativamente às faturas de novembro e dezembro de 2020, além de CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença para afastar a condenação em danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial ID 5749370 que:

“[...] no mês de maio de 2020 recebeu em sua residência um comunicados do Serasa Experian em 11/05/2020, emitido em 07/05/2020, informando da inadimplência junto à Cesan em relação à conta com vencimento em 15/04/2020 no valor de R$ 32,44 (trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Todavia a referida conta havia sido adimplida em 06/04/2020, ou seja, antes do vencimento (doc. em anexo), evidenciando a ilicitude.

Ato contínuo, em 21 de setembro de 2020, o Autor recebeu um novo comunicado emitido em 17 de setembro de 2020, informando da inadimplência junto à Cesan em relação à conta com vencimento em 15/08/2020 no valor de R$ 38,98 (trinta e oito reais e noventa e oito centavos). Todavia a referida conta havia sido adimplida em 14/08/2020, no valor do boleto emitido pela Ré no importe de R$ 33,80 (trinta e três reais e oitenta centavos).

[...] no dia 13 de janeiro de 2021, o Autor recebeu novo comunicado, agora indicando a inadimplência dos meses de novembro de dezembro de 2020, como sendo respectivamente R$ 39.89 (trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) e R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis centavos), todavia as referidas contas já haviam sido adimplidas dentro do prazo de validade, respectivamente em 16/11/2020 e 16/12/2020.

Observa-se que novamente em relação à conta com vencimento em 16/11/2020 no valor atribuído de R$ 39.89 (trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme consta na notificação extrajudicial emitida pela Serasa Experian, novamente a Demandada se equivoca, visto que o real valor emitido pelo boleto da mesma foi no importe de R$ 31,81 (trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), o que indica o total equívoco praticado pela empresa Demandada.

Para a surpresa do Autor, em consulta ao serviço de proteção ao crédito consta o nome do mesmo restringido por determinação da Empresa demandada exatamente sobre as contas já adimplidas:

com vencimento em 15/11/2020, no valor de R$ 39,89 (trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), com inclusão em 24/01/2021;

com vencimento em 15/12/2020, no valor de R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis centavos), com inclusão em 24/01/2021; [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a r. sentença

guerreada.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

O recorrente alega que agiu corretamente ao negativar o recorrido, apesar deste ter trazido os comprovantes de pagamento dos períodos referentes à negativação.

Entretanto, ao analisar os autos, vejo que assiste razão ao recorrente.

O autor possui duas matrículas em seu nome, quais sejam: 0305753-4 e 0459969-1 (ID 6293256).

A primeira matrícula está cadastrada no sistema comercial da Cesan para abastecimento do imóvel situado à Rua Placidino A. de Freitas, nº 217, Bairro Rúbia, município de Nova Venécia e consta que o cliente titular e proprietário é o Sr José Valter Gonçalves, CPF nº 003.722.887-07.

Já a segunda matrícula abastece o imóvel situado à Rua Nair Costalonga, nº 141, Bairro Diadema, também no município de Nova Venécia (endereço diferente ao que reside o Reclamante).

Ocorre que as negativações feitas pela recorrente são referentes à matrícula 0459969-1, local onde não reside o autor.

Por outro lado, os comprovantes de pagamentos trazidos pelo autor são referentes à matrícula 0305753-4, local onde reside. (ID 5749370), não comprovando a adimplência dos débitos relativos à matricula 0459969-1.

Apesar de a
obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia seja
pessoal
, o autor não demonstrou que o imóvel da matrícula
0459969-1 seja utilizado por terceiros.

Dessa maneira, a obrigação de pagar pelos serviço de fornecimento de água é de sua responsabilidade, mesmo que não resida na referida residência.

Diante de todo o exposto, e diante do fato de o autor não ter comprovado o pagamento das faturas referentes à matrícula 0459969-1,
entendo que as negativações foram devidas.

Por conseguinte, não há que se falar em dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação em danos morais. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação em danos morais. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)